Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer referente à transferência veicular. Majoração desproporcional da multa cominatória. Possibilidade de revisão. Precedente vinculante do STJ. Distinguishing. Medidas administrativas. Desnecessidade. Resultado prático alcançado. Transferência do veículo para terceiro. Inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência de veículo, majorou a multa cominatória e aplicou penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a adequação da majoração das astreintes diante do descumprimento da obrigação de fazer; (ii) avaliar a possibilidade de redução do valor da multa à luz do precedente vinculante do STJ; (iii) examinar a ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça; e (iv) analisar a necessidade de manutenção das medidas administrativas impostas ao órgão de fiscalização de trânsito, consistentes na transferência veicular.
III. Razões de decidir
3. A decisão que fixa ou majora astreintes pode ser revista a qualquer tempo quando se mostrar excessiva ou insuficiente, inclusive na fase de cumprimento de sentença.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, em precedentes qualificados (EAREsp 1.766.665/RS e EAREsp 1.479.019/SP), de que as astreintes já vencidas não são passíveis de revisão. A despeito disso, quando a obrigação é cumprida por meio diverso daquele originalmente previsto, mas o resultado prático pretendido foi alcançado — como no caso em que o veículo foi transferido para terceiro, desvinculando-se do nome do agravado — é adequada a utilização da técnica de distinguishing, de modo a permitir que o magistrado analise o caso concreto sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
5. A imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do CPC, somente se justifica diante da comprovação de condutas dolosas, tais como a oposição maliciosa à execução ou a resistência injustificada às ordens judiciais. O simples atraso ou o cumprimento tardio da obrigação judicial não configura fundamento suficiente para a aplicação da penalidade.
6. É válida a transferência do veículo objeto da ação de obrigação de fazer para o advogado da parte, uma vez que foi observado o comando estabelecido no título executivo judicial de retirar o veículo do nome do agravado perante o Detran.
7. Alcançado o resultado prático equivalente ao comando judicial, revela-se desnecessária a manutenção de medidas administrativas destinadas à execução específica da obrigação.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, § 1o, e 774.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.218.209/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 1/12/2025; TJDFT, AGI 0736292-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 11/2/2026.